Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. MENSAGEM PARA CONFIRMAÇÃO DAS COMPRAS. NEGATIVA DA TITULAR. COMPRAS AUTORIZADAS PELA INSTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para ressarcir o valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais), a título de danos materiais, e a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em seu recurso, o recorrente sustenta que não houve falha na prestação de serviço, pois as compras foram feitas no modo pagamento por aproximação. Além disso, o cartão foi furtado em 23/08/2023, mas a comunicação ao banco ocorreu somente no dia 21/09/2024. Afirma que não há dano moral a ser compensado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo. Preparo devidamente recolhido, (ID 62957138). Contrarrazões apresentadas (ID 62957144).
III. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
IV. Em síntese, aduz a autora que em 23/08/2023 recebeu mensagem do Banco no aplicativo Whatsapp para confirmação de compra feita com seu cartão de crédito, à qual respondeu de forma negativa, mas, ainda assim, aquela compra e mais duas outras foram autorizadas pelo ora recorrente. Quando constatou que seu cartão de crédito havia sido furtado, registrou boletim de ocorrência. Que tentou resolver a questão de forma administrativa, mas o Banco negou-se a estornar as operações contestadas, e ainda reduziu o crédito de sua empresa.
V. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
VI. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
VII. Na hipótese, verifica-se que há evidências de que as operações questionadas pela autora foram feitas de maneira fraudulenta. E, mesmo diante da negativa na confirmação da primeira compra efetuada, o Banco não só autorizou aquela como mais duas para o mesmo estabelecimento, as quais não foram feitas pela recorrida. Nesse prisma, a despeito da comunicação de furto do plástico só ter sido feita em data posterior, o Banco desconsiderou a negativa de confirmação da titularidade da operação, promovendo a autorização da compra. Nesse prisma, deve ressarcir à consumidora pelas compras feitas de forma fraudulenta.
VIII. Sobre o dano moral em tais hipóteses, esclareça-se que, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
IX. No caso, a falha da empresa em não reconhecer a fraude perpetrada causou a recorrida inequívocos transtornos, os quais não foram solucionados mesmo com os contatos realizados, sendo que a única alternativa que restou à consumidora foi recorrer ao Judiciário a fim de fazer valer seu direito.
X. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
XI. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XIII. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que preconiza o art. 46 da Lei 9099/95.